Tribunal: STF
Processo: Rcl 83814
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Trata-se de Reclamação Constitucional ajuizada por RADAELLI & DE MARI ADVOGADOS ASSOCIADOS, visando a cassação de decisão judicial proferida no processo n. 21098-27.2018.5.04.0405, que supostamente teria violado o decidido por este Supremo Tribunal Federal nas ADPF n. 324, ADC n. 48 e ADI’s ns. 3.961 e 5.625 e no RE n. 958.252 (Tema n. 725 da Repercussão Geral).



    A parte reclamante narra que “o acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região (...) a) reconheceu vínculo de emprego entre a Sra. Kelen Borges Bechlin e a ora reclamante, no período de 30/04/2012 a 11/09/2018, com unicidade contratual desde 01/06/2011, desconsiderando a inclusão voluntária e consciente da autora no quadro societário da sociedade de advogados; b) afastou, de forma implícita, a aplicação do entendimento vinculante fixado por essa Suprema Corte no julgamento da ADPF 324, da ADC 48, das ADI 3961 e 5625 e do RE 958.252 (Tema 725 RG) (...); c) inverteu indevidamente o ônus da prova, presumindo fraude na celebração do contrato social e atribuindo à ora reclamante o encargo de demonstrar a inexistência de vício de consentimento, em afronta ao disposto nos arts. 373, I, do CPC/2015 e 818, I, da CLT/2015, bem como em contrariedade ao Tema 1.389 da repercussão geral, atualmente em tramitação neste Supremo Tribunal Federal” (fl. 1, 2, e-doc. 1). 



    A decisão reclamada foi proferida nos seguintes termos (e-doc. 27):



    “RECURSO ORDINÁRIO DA RECLAMADA. VÍNCULO DE EMPREGO. Existentes na relação de trabalho mantida entre as partes todos os requisitos necessários à formação do vínculo de emprego, em especial a subordinação, é mantida a sentença que julga procedentes os pedidos decorrentes da declaração do vínculo de emprego. Recurso desprovido. 



    RECURSO ADESIVO DA RECLAMANTE. MULTA PREVISTA NO ART. 477, §8º, DA CLT. VÍNCULO DE EMPREGO RECONHECIDO JUDICIALMENTE. Reconhecido o vínculo de emprego judicialmente, com o deferimento das parcelas rescisórias, tem incidência a multa prevista no art. 477, §8º, da CLT. Adoção da Súmula nº 58 deste Tribunal Regional. Recurso provido.”. 



    Analisando a controvérsia debatida nesta Reclamação Constitucional, verifico que a matéria guarda identidade com o tema objeto do ARE n. 1.532.603 (Tema n. 1.389 da Repercussão Geral), em que o Ministro Relator, Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional da tramitação de todos os processos que tratam das seguintes questões:



    1) a competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 



    2) a licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; 



    3) a questão referente ao ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    Desse modo, em razão da determinação do Eminente Relator e diante dos possíveis reflexos da conclusão adotada por esta Suprema Corte no citado recurso extraordinário com agravo, determino o sobrestamento do presente feito, bem como do processo de origem até o seu julgamento definitivo.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente